Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-68.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Não houve limitação à atividade probatória do apelante. Oportunizada a produção de provas pelas partes e deferimento de prova oral solicitada pela apelante.
Preliminar de decisão surpresa afastada - Não há qualquer infração do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Não houve limitação à atividade probatória do apelante. Oportunizada a produção de provas pelas partes e deferimento de prova oral solicitada pela apelante.
Preliminar de decisão surpresa afastada - Não há qualquer infração do artigo 10 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeira Instância julgou a lide de acordo com a lei e proferiu a r. sentença de acordo com as provas constantes dos autos.
Apelante que não juntou aos autos documentos que comprovassem suas alegações (art.373, I, CPC).
Nota fiscal discutida não apresentada. Ausência de prova quanto à retirada, transporte das mercadorias pela apelada ou que houve pagamento da nota pela apelante.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001570-68.2017.8.26.0176, da Comarca de Osasco, em que é apelante TRÊS
AMERICAS TRANSPORTES LTDA., é apelado SAO SALOMAO SERVICOS DE
CARGAS E DESCARGAS S/C LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001570-68.2017.8.26.0176 - Osasco - VOTO No 860
VOTO No 860
APELAÇÃO No 1001570-68.2017.8.26.0176
COMARCA: OSASCO
APELANTE: TRÊS AMERICAS TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADO: SÃO SALOMÃO SERVIOS DE CARGAS E DESCARGAS S/C LTDA
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada
Não houve
limitação à atividade probatória do apelante. Oportunizada a
produção de provas pelas partes e deferimento de prova oral
solicitada pela apelante.
Preliminar de decisão surpresa afastada - Não há qualquer infração
do artigo 10 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeira
Instância julgou a lide de acordo com a lei e proferiu a r. sentença
de acordo com as provas constantes dos autos.
Apelante que não juntou aos autos documentos que comprovassem
suas alegações (art.373, I, CPC).
Nota fiscal discutida não apresentada. Ausência de prova quanto à
retirada, transporte das mercadorias pela apelada ou que houve
pagamento da nota pela apelante.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.124/126 que julgou improcedente a ação indenizatória. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada em custas despesas processuais e sem condenação em honorários
advocatícios, tendo em vista que a ré não compareceu aos autos ou regularizou sua
representação processual.
A autora, ora recorrente, requer a inversão do julgado. Alega, em
preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que a contestação desentranhada não
discutia a existência do dano, mas quantificação. Argumenta que o Juízo deferiu prova
oral, sem identificar os pontos de controvérsia e que entendia que o ponto que demandava
prova para o acolhimento do pedido era o de comprovação de responsabilidade da
demandada pelo recebimento da mercadoria liberada pelo fabricante e pelo embarque e o
Juízo julgou de forma diversa. No mérito, sustenta pela existência de prova idônea da falha
na prestação de serviços pela apelada (fls.128/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001570-68.2017.8.26.0176 - Osasco - VOTO No 860
Recursos tempestivo e sem resposta (fls.182).
É o relatório.
De início, registre-se que a apesar da decretação da revelia da
empresa São Salomão Serviços de Cargas e Descargas S/C Ltda., a apelação devolve ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, CPC).
Cite-se NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY: “A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da
revelia, não é absoluta, pode ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o princípio
do livre convencimento do Juízo”.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada deve ser afastada,
pois não houve qualquer limitação à atividade probatória do apelante.
Fica a critério do Magistrado responsável pela instrução do
processo a necessidade de produção de provas, desde que as entenda necessária ou
indispensável ao deslinde da causa, dispensando-a caso se mostre desnecessária,
protelatória, ou até mesmo inútil na solução da lide, como preconiza o artigo 370 e seu
parágrafo único, do CPC, Leia-se: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
A r. decisão saneadora de fls.79/80 deferiu a prova oral solicitada
pela apelante e não houve oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento.
A prova oral não esclarece os fatos narrados, podendo ser considerada inócua. Após a
oitiva da testemunha (fls.97/110), a apelante requereu o julgamento do feito e apresentou
alegações finais (fls.119/123).
No mais, não há qualquer infração do artigo 10 do Código de
Processo Civil, ou seja, não há qualquer decisão surpreendente. O Juízo de Primeira
Instância julgou a lide de acordo com a lei e proferiu a r. sentença de acordo com as provas
constantes dos autos.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001570-68.2017.8.26.0176 - Osasco - VOTO No 860
Trata-se de ação de reparação de danos, referente à nota fiscal no
001210270-1, ante a alegação da autora que efetuou o pagamento da nota para não
comprometer a relação comercial com a cliente Colgate-Palmolive, entretanto sustenta que
a obrigação pelo pagamento era da empresa-ré.
A autora afirma que foi surpreendida com um questionamento
trazido pela embarcadora Colgate-Palmolive, no sentido de que o destinatário final dos
produtos relacionados na nota fiscal no 001210270-1, que totalizada R$17.259,12, não os
teria recebido, exigindo a apresentação de documentos, os quais não foram localizados.
Cabe ressaltar que apelante, em sua petição inicial (fl.04), afirmou
que ao embarcador (Colgate-Palmolive) possuía “... documento contendo a assinatura
apenas da responsável pela conferência da empresa São Salomão (Viviane), que dava
conta de que a mercadoria fora embarcada em veículo da Três Américas Transportes,
continuou a lhe cobrar o valor integral da carga perdida.”
Entretanto, tal documento sequer foi juntado aos autos.
O documento de fls.23 não comprova, especificamente, o
pagamento da nota fiscal no 001210270-1, que totalizada R$17.259,12, mas sim que foi
realizado um pagamento a favor da Colgate-Palmolive no equivalente a R$35.348,64, sem
qualquer referência ou indicação de notas fiscais ou débitos junto à empresa embarcadora.
Constata-se que a nota fiscal no 001210270-1 não foi juntada aos
autos ou, tampouco, foi requerida prova para intimação do representante da Colgate-
Palmolive para corroborar nas alegações firmadas pela apelante.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil: “O ônus
da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
No mais, a apelante não comprovou que as mercadorias constantes
da nota fiscal no 001210270-1 foram entregues à requerida para transporte e que não
chegaram ao destinatário final.
Como bem observado pelo Juiz sentenciante: “...não há prova
segura de que tenha havido cobrança da nota fiscal 001210270-1 pela embarcadora e que
a cobrança da referida nota tenha decorrido de erro ou falha na prestação dos serviços
atribuível à ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001570-68.2017.8.26.0176 - Osasco - VOTO No 860
Assim, porque negligenciou na produção de prova que pudesse
evidenciar a configuração do seu prejuízo ou da cobrança indevida levada a efeito pela
Colgate-Palmolive, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
Assim, a r. sentença deve ser mantida em sua totalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator